Tribunal: STF
Processo: RE 236968
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REVISÃO DE VENCIMENTOS: 28,86%. Leis nºs  8.622/93 e 8.627/93.
I. - Reajuste de 28,86%: Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, a
partir do ajuizamento da ação, admitida a compensação de reajustes
concedidos pela Lei nº 8.627/93.
II. - Precedentes do STF: RMS 22.307-DF e 22.307 (EDcl)-
DF, Plenário, 19.02.97 e 11.03.98.
III. - RE não conhecido.